Tribunal: TCU
Processo: 023.233/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7938/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.233/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Carneiro Feitosa (XXX.548.693-XX); Eduardo Henrique George Diniz (XXX.687.394-XX); Francisco Julio Cipriano Cunha (XXX.234.251-XX); Jefferson Ramos Daquina (XXX.072.678-XX); Joao Antonio da Silva Brasil (XXX.274.330-XX); Jose Valdir Gazzola (XXX.482.230-XX); Luiz Carlos Propodoski (XXX.538.610-XX); Manoel Gomes de Oliveira Filho (XXX.532.351-XX); Marcos Antonio Vicente da Silva (XXX.649.507-XX); Sidislei Bortolo (XXX.806.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.